Tribunal: TJSP
Processo: 1064017-39.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que deu a correta solução à questão, nos termos do julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1064017-39.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
FIRMINO CLARO GOMES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
2
VOTO No 28792
AGRAVO REGIMENTAL No 1064017-39.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO: FIRMINO CLARO GOMES FILHO
AGRAVO REGIMENTAL Decisão agravada que deu a correta
solução à questão, nos termos do julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, sem apresentar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade Negado provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo Regimental oposto pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRA (fls. 1/5), em face da v. decisão
monocrática de fls. 220/230, que julgou improvido o reexame necessário e o
recurso voluntário, entendendo que de acordo com o quanto decidido no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 “para os policiais civis que se encontravam
em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito
à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional”.
Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão
proferida não pode prevalecer, porque o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
não transitou em julgado, sendo que o precedente invocado na decisão
monocrática não pode servir de referência taxativa e final para a imposição do
artigo 932 do Código de Processo Civil, excluindo-se a manifestação integral
do Colegiado.
Mencionam que o tema é polêmico e não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
3
definitivamente julgado sequer no Supremo Tribunal Federal, o que tem
levado ao sobrestamento de centenas de Recursos Extraordinários, interpostos
pelas recorrentes e que invocam a repercussão geral do Tema 1019.
Observam que, nessa linha, de se notar que o artigo 987, §1o do Código de
Processo Civil impõe efeito suspensivo aos recursos interpostos contra a
decisão que julga o mérito do IRDR, bem como o artigo 982, §5o do Código de
Processo Civil estabelece que a suspensão prevista em seu inciso I, se
encerra, caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente, sendo que, “contrario sensu”, a
suspensão se mantém com a interposição dos recursos extremos.
Acrescentam que a decisão monocrática desafia a
autoridade do Supremo Tribunal Federal, que acolheu a relevante e definitiva
repercussão geral (TEMA 1019) e ainda não proferiu julgamento de mérito
derradeiro e conclusivo, sendo que o simples julgamento do IRDR não pode
impedir que o mérito do recurso da apelação dos recorrentes seja objeto de
análise do Colegiado.
Concluem que o objeto do recurso de apelação está
absolutamente jungido à repercussão geral acolhida pela Suprema Corte,
sendo de rigor aguardar a posição final daquele Colendo Sodalício, eliminando-
se de vez a dúvida relativa à possiblidade de o policial civil, admitido
anteriormente
às
Emendas
Constitucionais
no 103/19, 49/20 e Lei
Complementar
Estadual
no
1353/20,
ser
favorecido
por
benefícios
privilegiados extintos pelas Emendas Constitucionais no 41/03 e 47/05,
permitidos, porém, desde que observadas as regras de transição, no recurso
defendidas.
O agravado se manifestou às fls. 9/12.
É o relatório do necessário.
A decisão monocrática foi proferida com apoio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
4
disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, tendo o agravo
regimental sido interposto contra decisão monocrática proferida por esta
Relatora.
Ao contrário do que alegam os agravantes, a v.
decisão analisou expressamente as questões suscitadas. Confira-se:
“(...)
Inicialmente, é desnecessário aguardar o trânsito
em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000,
na medida em que o precedente, que tem caráter
vinculante,
autoriza
o
imediato
julgamento das
causas, nos termos do artigo 985 do Código de
Processo Civil.

Ademais, no caso, sequer houve ainda a interposição
de recurso especial ou recurso extraordinário aos
Tribunais Superiores, de forma que não há qualquer
efeito suspensivo aplicável.
A parte autora postula o reconhecimento do direito
ao processamento do pedido de aposentadoria
especial com base na Lei Complementar Federal no
51/85 e Lei Complementar Paulista no 1.062/08,
com integralidade e paridade de vencimentos.
O
recurso
comporta
julgamento
por
decisão
monocrática, com amparo no artigo 932 do Código
de Processo Civil, inciso IV, alínea “c”, já que a
decisão
proferida
está
em
consonância
com
entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR):
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
5
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
(...)
Isso porque, no recente julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 pela Turma Especial
deste E. Tribunal de Justiça, fixou-se a seguinte
tese:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o,
II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal e Emendas Constitucionais no
20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF
(RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência
que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito
temporal
diferenciado
para
a
aposentadoria. Previsão no art. 40, § 4o, da
Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a aposentadoria de
servidores sujeitos a risco ou a condições de
trabalho
particularmente
gravosas.
Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985,
recepcionada
pela
Carta
de
1988
(RE
567.110/AC Tema no 26). Legislação do Estado de
São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre
da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos
a serem observados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
6
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda
Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação
obrigatória para os servidores alcançados pela
Emenda. Afirmação da constitucionalidade de norma
administrativa
que
veicula
acepção
diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da
Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende
aos servidores que tenham ingressado até a data de
sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a
paridade na contribuição. Necessidade de que seja
observada também na retribuição. Restrições à
disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam interpretação também restritiva, de
modo a “preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado
aos beneficiários na formação dos seus direitos”.
Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal
que, sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei
que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajuste aos
vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição. Integralidade e paridade que,
asseguradas ao conjunto dos servidores públicos
ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se
estendem aos que exercem funções para as quais o
§ 4o do art. 40 da Constituição Federal admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
7
requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração
de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório
Excelso, de que as vicissitudes distintas a que estes
estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências
temporais
dirigidas
aos
demais
servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria
contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade
e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa desse
preenchimento
que,
no
caso
dos
servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço
de
especialidade
a
ser
preservado.
Alteração
constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico o
sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e
do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
Como o precedente em questão trata das mesmas
circunstâncias fáticas discutidas nestes autos, impõe-
se sua observância ao caso em apreço, inclusive
para que seja mantida estável, íntegra e coerente a
jurisprudência deste Tribunal, consoante determina
o Código de Processo Civil, em seus artigos 926 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
8
927, principalmente:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência
e
mantê-la
estável,
íntegra
e
coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
De fato, o precedente firmado em sede de IRDR,
embora em parte de forma contrária à posição até
então adotada por esta Magistrada, reconheceu o
direito à aposentadoria especial com proventos
integrais e à paridade de ajustes aos policiais civis
admitidos até a data de publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, cumpridos os requisitos
para tanto.
A Lei Complementar Estadual n° 776/94 estabelece,
em seu artigo 2°, que a atividade policial civil, pelas
circunstâncias
em
que
deve
ser
prestada,
é
considerada perigosa e insalubre.
Assim, é aplicável ao caso o disposto no § 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, que, na redação
dada
pela
Emenda
Constitucional
n°
47/05,
possibilita aos policiais civis a aposentadoria em
condições distintas daquelas previstas aos demais
servidores.
O Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 3.817/DF, em que foi Relatora a Ministra Cármen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
9
Lúcia, entendeu que a Lei Complementar n° 51/85
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
A repercussão geral da concessão de aposentadoria
especial a policiais civis nos termos da Lei
Complementar no 51/98 foi reconhecida pelo C.
Supremo Tribunal Federal no RE 567.110, julgado
em 08.02.2008. No julgamento do mérito do recurso,
o Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal
reiterou o posicionamento assentado no julgamento
da ADI n° 3.817, da recepção do inc. I do art. 1o da
Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição.
Portanto, é pacífico o entendimento no C. Supremo
Tribunal Federal de que foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 a Lei Complementar n°
51/85,
que
dispõe
sobre
a
aposentadoria
do
funcionário policial, nos termos do art. 103, da
Constituição Federal anterior.
O artigo 1o da Lei Complementar n° 51/85, com a
alteração trazida pela Lei Complementar n° 144/14,
estabeleceu os seguintes períodos contributivos:
Art. 1° - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher.
No caso concreto, tem-se dos autos que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
10
autora, em 06/10/2015, contava com exatos 30
anos,
01
mês
e
10
dias
de
tempo
de
serviço/contribuição para fins de aposentadoria,
sendo mais de 20 anos em cargo de natureza
estritamente
policial,
conforme
demonstra
a
certidão de fls. 25/26.
Portanto, a parte autora cumpre os requisitos
previstos na legislação para que tenha direito à
aposentadoria
especial,
estando
dispensado
o
requisito de idade por ter ingressado na carreira
policial
civil
antes
da
vigência
da
Emenda
Constitucional no 41/2003.
Já o direito da parte autora à integralidade de
proventos
(correspondente
à
totalidade
da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, conforme art. 6o da EC
41/2003) tem fundamento legal expresso no art. 1o,
II, da LC 51/85, com a redação dada pela LC
144/2014:
Art. 1° - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher.
A aposentadoria da parte autora tem seu amparo
legal principal no artigo 40, §4o, inciso II, da
Constituição Federal, como restou analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
11
Portanto, o cálculo da integralidade de proventos
deve se dar nos termos do quanto disposto no caput
do artigo 6o da Emenda Constitucional n° 41/2003,
correspondendo à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria. No que tange à paridade remuneratória, o
entendimento desta Magistrada era no sentido de
que
a
aposentadoria
especial
aplicável
aos
servidores policiais não conferiria automaticamente
o direito à paridade, bem como que deveriam ser
observadas as normas constitucionais de transição.
No entanto, é forçoso reconhecer a posição adotada
pela C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, que decidiu que, tal
como assegura a integralidade, o artigo 6o, parágrafo único, e o artigo 7o da Emenda
Constitucional n° 41/2003 também garantem a
paridade remuneratória aos servidores que já se
encontravam em atividade quando de sua edição,
em relação aos vencimentos dos cargos que ocupem
ao se aposentar.
Ademais, restou consignado que o direito dos
policiais civis admitidos até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a paridade,
não se encontra condicionado ao cumprimento das
regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41/03 e artigo 30 da
Emenda Constitucional no 47/05.
Dessa
forma,
deve
ser
integralmente
mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1064017-39.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28792
12
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso da SPPREV e da
Fazenda Estadual.
(...)”
A decisão objeto deste agravo regimental deu a
correta solução à demanda, não contendo qualquer vício a ser sanado sendo,
portanto, incabível a reapreciação da matéria julgada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões
recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao
recurso, para os fins consignados no julgado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora